Tribunal: TCU
Processo: 014.628/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7167/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão militar de interesse de Alaide Ferreira Fontes Cabral, Maria Aparecida de Paiva Ledo, Maria Aparecida de Paiva Ledo, Maria Tereza de Paiva Ledo, Nelly Fernandes Testoni e Samuel Cassio de Oliveira. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, no art. 7o, § 2o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em considerar legal, para fins de registro, os atos de concessão de pensões militares em benefício de Alaide Ferreira Fontes Cabral; Maria Aparecida de Paiva Ledo; Maria Tereza de Paiva Ledo; Nelly Fernandes Testoni e Samuel Cassio de Oliveira. 1. Processo TC- Processo 014.628/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alaide Ferreira Fontes Cabral (XXX.059.957-XX); Maria Aparecida de Paiva Ledo (XXX.471.127-XX); Maria Tereza de Paiva Ledo (XXX.746.057-XX); Nelly Fernandes Testoni (XXX.852.067-XX); Samuel Cassio de Oliveira (XXX.473.048-XX). 1.2. Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 82497/2022, 22836/2022 e 23700/2022, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Capitão de Corveta, Almirante de Esquadra e Capitão de Corveta, respectivamente, conforme o que preconiza o § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.